Tribunal: TJDFT
Processo: 0748169-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748169-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WANDERLEY ARIMATEA DE PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0700422-32.2018.8.07.0001, movida em desfavor de WANDERLEY ARIMATEA DE PAIVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de renovação de pesquisas ao sistema SISBAJUD (ID 213977778): "Autos retornados de instância superior, sendo cassada a sentença proferida (id 187921073) pelo v. acórdão de id 213495692, nos seguintes termos, in verbis: "DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, haja vista o não implemento da prescrição intercorrente. Incabível a fixação de honorários advocatícios em sentença cassada. É como voto. " Passo à análise da petição de id. 186324991. Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BACENJUD para o SISBAJUD não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. Lado outro, considerando o termo inicial do prazo prescricional fixado no acórdão (7/5/2021), sem que tenha havido qualquer constrição patrimonial, manifestem-se as partes acerca da ocorrência de eventual prescrição, no prazo de 15 dias." Em seu agravo de instrumento, o agravante afirma já ter se findado prazo razoável desde a última pesquisa por bens do executado em sistemas à disposição do juízo, pois só foram realizadas pesquisas nos sistemas: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma única vez, em dezembro de 2019, com o fim de reaver o crédito exequendo, que perfaz a monta de R$ 277.924,66. Sustenta haver motivos suficientes para a concessão da tutela de urgência recursal, porquanto o processo já se manteve por 6 (seis) anos, sem a satisfação da dívida. Ademais, as pesquisas via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há mais de 5 anos (dezembro/2019 – ID 52425473 dos autos de origem), sendo infrutífera. Assim, requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para deferir a realização de nova pesquisa SISBAJUD. No mérito, pede o provimento do recurso para determinar a penhora online em nome da parte executada, via SISBAJUD. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 66090112). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de ação de execução de título extrajudicial, iniciado em 2018, em que o ora agravante persegue o pagamento da quantia de R$ 224.075,31, oriundo de Cédula de Crédito Bancário, no 360.101.415 (ID 12516385). Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas pesquisas judiciais nos sistemas BACENJUD (ID 52425833), RENAJUD (ID 52425928) e INFOJUD (ID 52425887), contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida, sendo que tais consultas (sem repetição programada) foram realizadas há quase 5 anos, em 17/12/2019. Extrai-se dos autos a decisão de ID 58061197 de suspensão do processo, com a determinação de início do prazo prescricional de 1 ano a partir de 17/12/2019, conforme antiga redação do art. 921, § 4o, do CPC/15. Sobreveio sentença, a qual pronunciou a prescrição intercorrente (ID 58061210). A parte exequente interpôs recurso de apelação, a qual restou provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, haja vista o não implemento da prescrição intercorrente (ID 213495692). Ao retomar a execução, a decisão agravada indeferiu o pedido de reiteração ao sistema SISBAJUD (ID 213977778). A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, pois o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, sob a condição de observar o princípio da razoabilidade: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/4/2021) “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). Segue, também, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). “2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. 3. Se a última diligência perante o sistema Sisbajud foi realizada há cerca de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito da executada/agravada, deve ser deferido o pedido de renovação de tal providência como forma de contribuir para a efetividade da execução.” (07058112520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2023) Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD, porquanto as diligências anteriores foram realizadas há mais de 5 anos, em dezembro de 2019 (ID 52425473). Consoante jurisprudência deste TJDFT, o transcurso de lapso temporal considerável desde as últimas pesquisas é indicativo de razoabilidade do pedido de reiteração, pois factível a alteração da situação financeira do executado. Ainda, entende-se que o fato de a execução estar suspensa não caracteriza óbice à reiteração das consultas via sistemas disponíveis ao juízo, considerando que a medida não interfere nos efeitos processuais da suspensão ou arquivamento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA OU ARQUIVADA. IRRELEVÂNCIA. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente. III. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. IV. Deve ser prestigiada a utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. V. A utilização dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo exatamente para conferir maior efetividade à execução prescinde da demonstração de que o exequente esgotou as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis. VI. O fato de a execução estar suspensa ou arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais da suspensão ou do arquivamento. VII. Se a reiteração da diligência não se revelar exitosa, a execução permanecerá suspensa ou arquivada, sem solução de continuidade, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes. VIII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07500589120238070000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 10/7/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. SISBAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO. A execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), devendo a sua efetividade ser buscada por todos os sujeitos do processo, em atenção ao princípio da cooperação (artigos 4o e 6o do CPC). Suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis e, ultrapassado o prazo de 1 (um) ano, ordenado o arquivamento dos autos, estes somente serão desarquivados se, a qualquer tempo, localizados bens passíveis de penhora (art. 921, III, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). A localização desses bens incumbe, primariamente, ao exequente, mas nada obsta que o Poder Judiciário colabore com a parte nesse sentido, especialmente quando dispõe de meios (como o SISBAJUD) que não se encontram à disposição dos demais sujeitos do processo. A razoabilidade da medida pode ainda decorrer do transcurso de considerável lapso temporal desde a realização da última pesquisa, o que torna factível a possibilidade de modificação da situação financeira do executado. O pedido de consulta aos sistemas, quando não efetivamente localizados bens penhoráveis, não implica a retomada do curso da execução e, consequentemente, não impacta na fluência da prescrição, sob pena de burla ao instituto e eternização da demanda.” (07156821620228070000, Relator(a): Carmelita Brasil, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 21/7/2022). Cumpre ressaltar: a medida buscada pelo agravante busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, mantendo-se a execução no interesse do credor. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens da executada, admissível a consulta aos sistemas disponíveis. Com estas considerações, nos termos do art. 1.011, I, e do art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de permitir que seja feita a pesquisa no sistema SISBAJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2024 18:02:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador